Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO E USO COMPARTILHADO DE EMBARCAÇÃO (LANCHA E JET SKI). RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DO VALOR ATRASADO. DESPESAS DE MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. O comparecimento tardio à audiência de instrução e julgamento, por ato exclusivo da parte, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Não há falar de prova emprestada quando rejeitada a tese de conexão entre as demandas.
3. Ausência de relação consumerista, haja vista que o contratante não figurou como destinatário final de produto ou serviço.
4. O atraso no pagamento das parcelas de contrato de cessão de direito e uso compartilhado de embarcação – lancha e jet ski – justifica a resolução do negócio, inclusive com a condenação do réu a pagar o montante inadimplido, acrescido da multa contratualmente prevista.
5. A venda do jet ski, para quitar as dívidas contraídas pelo réu, enseja a restituição proporcional da verba por ele adiantada por ocasião do negócio.
6. A condenação quanto às despesas de manutenção da embarcação deve observar o pedido da inicial.
7. O pedido de ressarcimento requer comprovação do desfalque patrimonial sofrido, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido.
8. O exercício regular do direito de defesa não constitui litigância de má-fé.